Tribunal: TJES
Processo: 0003009-83.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003009-83.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELINEIA LOURENCO RODRIGUES DE SOUZA e outros (4)

APELADO: ONISIO VIEIRA DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Simone Lourenço de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ajuizada com o objetivo de reaver a posse de imóvel urbano localizado em Barra de São Francisco, supostamente adquirido em 2005 por meio de contrato informal. Sustenta a apelante que exerceu a posse direta e, após enchente em 2013, a posse indireta do bem até o esbulho ocorrido em 2019, com a ocupação indevida por Onísio Vieira de Melo. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação da posse contínua e da prática de esbulho por parte do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o exercício da posse pela autora no período anterior ao suposto esbulho; (ii) determinar se o recorrido praticou ato de esbulho a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa da posse anterior do autor, da ocorrência do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

4)
A prova testemunhal reconhece a posse da apelante entre 2005 e 2013; contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação de atos materiais de posse, como manutenção, vigilância ou pagamento de tributos entre 2013 e 2019, afastando a alegada posse indireta nesse período.

5)
A simples intenção de manter a posse (
animus domini
), desacompanhada de atos concretos, não é suficiente para caracterizar posse de fato, condição indispensável à tutela possessória.

6)
A documentação apresentada pelo recorrido demonstra cadeia possessória legítima, com comprovantes de pagamento de IPTU e contas de consumo em nome de antecessor no período em que a autora alega manter posse indireta.

7)
Ata notarial juntada aos autos confirma que a antiga proprietária do imóvel não vendeu o bem à pessoa indicada pela apelante, enfraquecendo ainda mais sua pretensão possessória.

8)
Em ações possessórias, não se admite discussão sobre domínio do bem, devendo a controvérsia se limitar ao
jus possessionis
; inexistindo prova da posse anterior e do esbulho, é de rigor a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela possessória depende da comprovação de atos materiais de posse no período anterior ao suposto esbulho, sendo insuficiente a mera intenção de manter a posse.

2. A ausência de prova concreta da posse anterior e da ocorrência do esbulho impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse.

3. A discussão sobre a propriedade do bem deve ser veiculada por meio de ação própria de natureza petitória, não sendo cabível em sede de ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 85, §11; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 04.07.2017; TJES, Apelação Cível nº 21050066485, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (Subst. Des. Luiz Guilherme Risso), j. 29.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de reintegração de posse ajuizada por
Simone Lourenço de Souza
, com o objetivo de reaver a posse de imóvel urbano situado na cidade de Barra de São Francisco/ES, que alega ter adquirido em 2005 mediante contrato informal.

Segundo consta, a posse do bem teria sido exercida inicialmente por meio de locação a terceiro e, após 2013, de forma indireta, com alegações de manutenção e vigilância do terreno, de modo que o esbulho possessório teria ocorrido em 2019, quando o recorrido,
Onísio Vieira de Melo
, iniciou obra de construção no imóvel sem autorização.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a posse contínua do bem no período imediatamente anterior ao alegado esbulho.

Pois bem. Como cediço, as ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pela autora, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

Sob esse prisma, a ação de reintegração de posse é apropriada quando a violação consistir em esbulho, que é a perda injusta da posse.

Fincadas tais premissas, extrai-se dos autos que a posse exercida pela apelante entre os anos de 2005 e 2013 fora efetivamente reconhecida pelo juízo de origem, especialmente com base no depoimento da testemunha Valdir Moreira, ex-inquilino do imóvel.

O cerne da controvérsia, portanto, recai sobre a alegada continuidade dessa posse entre 2013 — ano em que destruída a casa por enchente — e 2019, quando sobreveio a ocupação do bem pelo apelado.

A esse respeito, o conjunto probatório é categórico ao revelar a ausência de atos concretos e materiais de posse por parte da apelante nesse interregno temporal, porquanto nenhum documento que tenha sido colacionado aos autos comprove ocupação, vigilância sistemática, pagamento de tributos, manutenção física do imóvel ou qualquer outra manifestação externa do poder de fato sobre a coisa.

A alegação de posse indireta e do simples
animus domini
, desprovida de substrato fático mínimo, não se presta à tutela possessória.

Lado outro, a documentação carreada aos autos pelo recorrido revela, de forma clara e objetiva, a existência de posse legítima e contínua no mesmo período, considerando os requerimentos administrativos firmados pela antiga proprietária,
Maria Luiza de Assis
, nos quais é solicitada a transferência do IPTU para o nome de
José Carlos Soares da Silva
, antecessor do apelado, ainda em 2011.

Foram ainda apresentados comprovantes de pagamento dos referidos tributos em 2019, bem como contas de água e energia em nome de
José Carlos
no período de 2013 a 2016, todos eles documentos idôneos e anteriores à ocupação do imóvel por
Onísio Vieira de Melo.

Soma-se a isso a ata notarial juntada aos autos, na qual
Maria Luiza
expressamente declara jamais ter vendido o imóvel a Adão Will, de quem os autores alegam ter adquirido o bem, afirmando, ao contrário, ter alienado o imóvel única e exclusivamente a
José Carlos Soares
, que por sua vez o transmitira ao recorrido.

Trata-se, portanto, de cadeia possessória fundada em documentos e atos materiais concretos de exercício da posse.

A alegada aquisição de propriedade informal, ainda que admitida em sede doutrinária, não tem o condão de suprir a ausência de posse de fato, elemento essencial à presente demanda.

Daí porque é indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros –
jus possessionis
), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse
(
jus possidendi
).

Sendo assim, considerando não ter a apelante comprovado de forma inconteste a posse anterior sobre a área litigiosa, não faz jus à tutela possessória, mormente pela falta de comprovação do direito de posse e, sobretudo, do esbulho perpetrado pelo recorrido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões